Tribunal: TJDFT
Processo: 0707171-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707171-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY LAIS AQUINO DOS SANTOS, ELIEDER SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIEDER SILVA DOS SANTOS E KELLY LAIS AQUINO DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos as Ação Declaratória no 0707609-86.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para cancelar e/ou suspender a Assembleia Condominial designada para o dia 10/03/2021, com a primeira chamada às 16 horas, e em segunda chamada às 16:30. Em suas razões recursais, alegam que a presente demanda foi ajuizada apenas duas horas antes do horário designado para a assembleia por terem tido comunicados pelo condomínio réu sobre a decisão de indeferimento da liminar proferida o bojo dos autos no 0706704-81.2021.8.07.0001. Defendem a comprovação da suas impossibilidades e outros condôminos de participarem da Assembleia no dia e horário marcados. Sustentam deterem legitimidade para fazerem fazem pedido em nome de todos os condôminos, sob o fundamento de que nada obsta a possibilidade de demonstrarem, na causa de pedir, a prejudicialidade da assembleia a os outros condôminos. Destacam, ainda, que são legitimados para atuar no polo ativo da presente demanda, por serem os proprietários da unidade 521, Bloco D e a vaga de garagem de no 742, a despeito de constar na escritura pública apenas o nome da segunda agravante como compradora. Pontuam que os seus direitos de voto estão cercados ante a impossibilidade de participação da assembleia condominial no horário designados. Destacam que a designação da assembleia e horário comercia foi posta de maneira proposital e deliberada para prejudicar o exercício do sufrágio assemblar, sendo imbuída de má-fé para prejudicar o interesse de muitos condôminos e, inclusive, o resultado final da votação de cada um dos itens da pauta. Assim, restam descumpridas a legislação infraconstitucional e a própria Convenção condominial Convenção. Tecem considerações e colacionam julgados em abono a sua tese. Por fim, requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para sustar a decisão vergastada e determinar a suspensão dos efeitos da assembleia designada para o dia 10/03/2021, com a primeira chamada às 16 horas, e, em segunda chamada às 16:30, até ulterior julgamento do mérito. No mérito, pugnam pela confirmação da medida. Preparo recolhido (ID 23929491). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada: Trata-se de ação de anulação de Assembleia condominial com pedido de tutela de urgência ajuizada por KELLY LAIS AQUINO DOS SANTOS e ELIÉDER SILVA DOS SANTOS em face do CONDOMÍNIO TAGUÁ LIFE CENTER. Os autores requerer em sede de tutela de urgência a suspensão da Assembleia Condominial designada para o dia 10/03/2021, com a primeira chamada às 16 horas, e em segunda chamada às 16:30, sob o argumento de que o horário marcado impossibilita os moradores de participar do ato, por se tratar de horário comercial em que muitos condôminos estão em horário de trabalho. Discorrem que a ação deve ser processada por este juízo considerando que houve a propositura anterior de uma ação (n. 0706704-81.2021.8.07.0001) em que se discute a anulação de itens pautados para votação na mesma assembleia designada, havendo, portanto, continência. Decido. Inicialmente, observo que a ação a que os autores se referem, de n. 0706704-81.2021.8.07.000, para fins de reconhecimento da prevenção, foi distribuída ao Juízo da 6a Vara Cível, de Brasília, tendo sido declinada a competência a este juízo para fins de evitar decisões conflitantes. De fato, a ação previamente distribuída discute questões atinentes à mesma assembleia a ser realizada na data de hoje no condomínio-requerido. Dessa forma, é o caso de reconhecimento da conexão, por lhes ser comum o pedido ou a causa de pedir, muito embora ajuizado por partes distintas. Ultrapassada a fixação da competência para processar e julgar o feito, passo a enfrentar o pedido de tutela de urgência, consistente na anulação da assembleia designada para o dia de hoje (10/03/2021) às 16 horas. A pretensão dos autores se amolda ao conceito de tutela de urgência antecipada, cujos requisitos para seu deferimento estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que a tese levantada pelos autores para obstarem a assembleia designada é no sentido de que o horário marcado impede os autores de participarem do ato e, portanto, não exercendo o direito ao voto. Portanto, não apontam qualquer ilegalidade no ato em si, ou afronta às normas internas do condomínio, como a não observância de regras procedimentais, por exemplo, prévia convocação e ciência dos moradores. A assembleia foi designada no dia 24/02/2021, conforme edital de convocação de ID. 85735248, ou seja, com antecedência de duas semanas, tempo hábil para que o condômino que se sentisse de alguma forma prejudicado pudesse reivindicar seu direito, seja de forma extrajudicial, seja por esta via judicial. Contudo, a ação judicial foi apresentaa apenas hoje, dia 10/03/2021, duas horas antes do horário designado para a assembleia. Não há qualquer demonstração de que os horários da assembleia tenha sido definido de forma abusiva, ou com a pretensão única de impossibilitar que as partes participem da assembleia. Demais disso, há possibilidade de que os autores, bem como outros condôminos, sejam representados na assembleia por procuradores. Dessa forma, os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido, isso porque, a urgência deve ser contemporânea aos fatos, considerando o momento da ciência do ato que se visa a tutela jurisdicional, e não na concepção interna da parte que ajuizou a presente ação faltando apenas duas horas para a realização do ato, mesmo ciente de seu acontecimento a quase duas semanas. Ademais, os autores no item “E” de sua inicial fazem pedido em nome de todos os condôminos, sem, contudo, deter legitimidade para tanto. Não há como se presumir que a reunião no dia e horário designado impossibilite outros condôminos de participarem, ainda mais quando boa parte da população está em regime de home office. Por tais razões, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque a ingerência estatal no âmbito das decisões tomadas em relações jurídicas predominantemente privadas é adstrita à observância da legalidade em sentido amplo, como por exemplo, os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da legalidade em sentido estrito ante as regras insculpidas nas normas infralegais, dentre eles o código civil, que dentre vários postulados permite a livre criação, organização, estruturação interna e funcionamento das pessoas jurídicas, conferindo autonomia e legitimidade às decisões tomadas internamente, mormente quando observadas as regras procedimentais previstas na norma interna. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Indefiro também, de plano, o pedido de item “E” da petição inicial, por faltar legitimidade para os autores fazerem pedido em nome dos demais condôminos. Deixo de designar a audiência de conciliação, neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu, pelos correios, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do CPC. Intimem-se. A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de declaração de nulidade da assembleia condominial extraordinária (e seus efeitos) realizada no dia 10/03/2021, com a primeira chamada às 16 horas, e em segunda chamada às 16:30, sob o fundamento de que o horário designado obsta os agravantes de participarem do ato e, portanto, de exercerem o direito ao voto. Destaco que a relação das partes é regida pela legalidade e pelas regras descritas nas normas infralegais, de modo que qualquer revisão pelo julgador pressupõe violação de quaisquer das normas insertas na Magna Carta, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie, inclusive, as regras procedimentais descritas na norma interna. Nos termos do art. 1.348 do Código Civil, compete ao síndico convocar a assembleia dos condôminos, cumprindo e fazendo cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia. O art. 1.354, por sua vez, estipula que a assembleia não poderá deliberar se todos os condôminos não forem convocados para a reunião. Na hipótese dos autos, extrai-se que a convocação para a assembleia extraordinária de ID 85733937 deu-se na forma prevista no item 18 da Convenção de Condomínio de ID 85735254, senão vejamos: 18.3 – A convocação da assembleia geral de cada Subcondomínio específico poderá ser efetuada: a) pelo Subsíndico do respectivo Subcondomínio; [...] 18.4. A assembleia geral será convocada por meio de edital de convocação em local viável, enviado sob protocolo ou mediante endereço eletrônico (e-mail) cadastrado junto à Administradora, a cada condomínio, para o endereço registrado, e com antecedência mínima de oito (8) dias úteis. 18.5. No edital de convocação constará, ainda que abreviadamente, a ordem do dia sobre qual deliberação os presentes e mais o item “assuntos gerais e de interesse dos condomínios” 18.6. Também serão indicados no edital de convocação o dia, hora e local da realização da assembleia geral e a disposição de que, não havendo quórum suficiente para a instalação da assembleia Geral, em primeira convocação 30 (trinta) minutos após [...] 18.16. Para a instalação da Assembleia Geral será observado o seguinte quórum (quórum de instalação): a) 1a convocação: maioria dos votos dos condôminos presentes que representem pelo menos metade das fracções ideais do respectivo Subcondomínio; b) 2a convocação: qualquer número de votos do respectivo Subcondomínio. Assim, a despeito da alegação no sentido de que horário estabelecido impede a sua participação na assembleia condominial, sufragando o seu direito ao voto, os agravantes não demonstraram a verossimilhança das alegações ao não indicarem qualquer abusividade ou afronta constitucional, legal, tampouco regimental e/ou procedimental do ato questionado. Soma-se a isto, o fato que poderiam se fazer representar por procuradores para fazer valer o seu direito ao voto, sem qualquer prejuízo. Lado outro, como bem salientou o sentenciante, a assembleia foi designada no dia 24/02/2021, diga-se, com antecedência de quase 02 (duas semanas), tempo hábil para que eventual prejuízo fosse reivindicado por qualquer o condômino que se sentisse de alguma forma prejudicado. Contudo, in casu, tal insurgência dos ora agravantes ocorreu apenas duas horas antes do horário designado para a assembleia, de modo que não há que se falar em provável perigo em face do dano ao possível direito perquirido. Logo, considerando-se que a convocação se deu nos moldes descritos na Convenção Condominial, entende-se pela validade da assembleia designada para o dia 10/03/2021, com a primeira chamada às 16 horas, e em segunda chamada às 16:30; e seus efeitos. Nesse sentido já se decidiu este Eg. TJDFT: DIREITO CIVIL. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Compreende-se como interesse recursal a necessidade da parte de expor o prejuízo que poderá suportar em razão da decisão impugnada e, por conseguinte, de ter a matéria reexaminada pelo juízo de instância superior através do recurso adequado. Interesse do apelante demonstrado. 2. O condomínio de fato, para o ajuizamento de ação cuja pretensão revela interesse comum dos condôminos e cuja matéria - declaração de validade de assembleia geral - não extrapola o âmbito de sua administração, é parte legítima a ingressar em juízo, independentemente de autorização prévia da assembleia geral (art. 1.348, inciso II, do Código Civil). 3. Servindo as normas impostas no Instrumento Particular de Convenção de Condomínio (Estatuto da Associação) e na Lei no 4.591/64 (dispõe sobre o condomínio em edificações) de guia à realização de seus trabalhos, devem ser considerados válidos os atos de convocação e realização da Assembleia Geral Extraordinária que observou as referidas regras condominiais. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1116655, 07060897320178070020, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 17/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. ASSEMBLÉIA DE CONDOMÍNIO. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUPORTE MÍNIMO NO ACERVO PROBATÓRIO. REGRA DA DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ONUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a regra da distribuição estática do ônus da prova, compete ao autor provar os fatos constitutivos do direito e, ao réu, os fatos desconstitutivos, impeditivos ou modificativos. 2. Diante da inexistência de qualquer elemento de convencimento acerca das irregularidades apontadas para a convocação e deliberação da assembléia de condomínio, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de sua anulação. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão n.1068185, 20160111081129APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 22/01/2018. Pág.: 731/739) (destaquei) DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADO. CONDÔMINO. PARTE LEGÍTIMA PARA PLEITEAR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA ASSEMBLEIA. ELEIÇÃO DE SÍNDICO. EMPATE NA PRIMEIRA VOTAÇÃO. DECISÃO SOBERANA DA ASSEMBLEIA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1 - Essa egrégia Corte de Justiça possui entendimento assente no sentido de que o condômino possui legitimidade ativa para discutir temas referentes a relação jurídica existente com o condomínio, principalmente quando se refere à pretensão de anulação de assembleia condominial. 1.1 - Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2 - As decisões tomadas em assembleia são soberanas, de modo que só podem ser desconstituídas por outra decisão soberana da própria assembleia ou por decisão judicial, quando se mostrar patente a sua ilegalidade. 3 - Acrescente-se que a convenção condominial se caracteriza como verdadeiro estatuto coletivo, regendo-se "pelo princípio da força obrigatória da convenção (pacta sunt servanda)", de modo que todos os condôminos devem observar os seus termos, conforme estabelece o artigo 1.333 do Código Civil. 4 - Inexistindo norma expressa na convenção de condomínio ou no próprio Código Civil, tem-se que as decisões tomadas em assembleia são essenciais para dirimir as lacunas existentes. 5 - No caso específico, não se vislumbra que a assembleia condominial esteja eivada de ilegalidade, visto que a discussão sobre a realização de nova votação foi decidida de forma soberana, não podendo o Judiciário imiscuir-se no exame da prudência ou conveniência de convocação de nova assembleia, mormente se considerando que a assembleia extraordinária posterior ratificou a validade da assembleia impugnada pela parte autora. 6 - Destarte, tem-se que o autor não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, isto é, que a assembleia condominial estivesse corrompida por vícios de ilegalidade, conforme preconiza o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 7 - Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. (Acórdão n.972804, 20150110663050APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: 210/225) (destaquei) Não havendo verossimilhança nas alegações dos autores, ora agravantes, tampouco, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impossível a concessão da tutela de urgência. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE EFETUAR OS DESCONTOS. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." (Acórdão 1073622, 07156351820178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. A probabilidade do direito não se encontra presente, pois, conforme o próprio agravante narrou em seu recurso, os descontos decorrem de um contrato até o momento tido por válido (ID 13673910, p. 20-21) e firmado sem qualquer vício de consentimento. Portanto, até que seja proferida decisão judicial eventualmente revisando as cláusulas do contrato ou reconhecendo a abusividade de alguma delas, não se afigura possível a determinação ao Banco agravado de se abster de efetuar os descontos das faturas em aberto. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1244305, 07007404720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. 2. Deve ser mantida a decisão agravada se as questões que circundam a demanda exigem maiores esclarecimentos, os quais somente restarão esclarecidos com o exercício do contraditório, sendo que com a instrução probatória haverá elucidação da situação de fato. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1244957, 07016949320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REESTABELECIMENTO DE CONTA EM APLICATIVO. RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. No caso dos autos, a formação do contraditório com a necessária dilação probatória revela-se indispensável para que seja possível analisar, com maior segurança, a tutela requerida pelo recorrente, notadamente porque não há como evidenciar com clareza o suposto abuso de direito por parte da demandada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243752, 07006763720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 11 de março de 2021 18:25:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador